Tribunal: TJSP
Processo: 1016564-85.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO PRINCIPAL – COOPERATIVA MÉDICA – EFEITO SUSPENSIVO – Pedido de efeito suspensivo – Inexistência de requisitos legais para o deferimento – Ausência de demonstração de qualquer probabilidade de provimento do recurso e de que se mantida tal decisão traria risco de dano grave ou de difícil reparação – Pedido indeferido – MÉRITO – Admissão de cooperado – Sentença de procedência –

Ementa:
APELAÇÃO PRINCIPAL – COOPERATIVA MÉDICA – EFEITO SUSPENSIVO – Pedido de efeito suspensivo – Inexistência de requisitos legais para o deferimento – Ausência de demonstração de qualquer probabilidade de provimento do recurso e de que se mantida tal decisão traria risco de dano grave ou de difícil reparação – Pedido indeferido – MÉRITO – Admissão de cooperado – Sentença de procedência – Livre ingresso – Princípio das portas abertas – Imprescindibilidade tão somente de prova da capacidade técnica do profissional (Lei n. 5.764/71, art. 4o, I) – Capacidade técnica do profissional comprovada – Exigência na especialidade – Sentença de acerto mantida – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PERDAS E DANOS – Pedido de condenação da Unimed em honorários advocatícios contratuais – Avença estritamente particular – Impossibilidade de ressarcimento por parte de quem não participou do ajuste – Condenação afastada – Recurso principal provido em parte.

APELAÇÃO ADESIVA – COOPERATIVA MÉDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS – Fixação – Valor fixado com base no valor atualizado da causa – Valor fixado em 10% sobre o valor da causa, que deve ser mantido – Recurso adesivo desprovido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso principal da ré e negam provimento ao recurso adesivo da autora.